Tribunal: STF
Processo: AI 754913
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. EMPRESA 
   URBANA.
A decisão agravada está em perfeita harmonia com o 
   entendimento firmado por ambas as Turmas deste Tribunal, no 
   sentido de que é devida por empresa urbana a contribuição 
   destinada ao FUNRURAL.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.